Tribunal: TJMMG
Processo: 2000402-23.2023.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/08/2024 Publicação: 12/09/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPOSTA FALTA GRAVE – PEDIDOS DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL E DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE ESTABELECEU CONDIÇÃO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FÁTICO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PEDIDOS PREJUDICADOS – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Roberto Procácio da Silva, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de execução penal. RELATÓRIO No caso em exame, o agravado, Roberto Procácio da Silva, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 166 (publicação ou crítica indevida), do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – DENUNCIA1, Processo n. 2000473-30.2020.9.13.0001 – 1ª Instância). O Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) decidiu condenar o agravado a 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (Evento 122 – Processo n. 2000473-30.2020.9.13.0001 – 1ª Instância). A Segunda Câmera deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 1º Ten BM Roberto Procácio da Silva, para manter a sentença primeva em seus exatos termos (Evento 19 - Processo n. 2000473-30.2020.9.13.0001- 2ª Instância). A condenação transitou em julgado no dia 09/03/2023, para o Ministério Público, e no dia 14/03/2023, para a defesa (Evento 61, Processo n. 2000473-30.2020.9.13.0001 – 2ª Instância). Expedido o mandado de prisão, aportou aos autos a informação de que o agravado, sem justificativa, se apresentou apenas no dia seguinte ao que foi determinado para o início do cumprimento da pena (evento 4 - OUT1 – págs. 53, 58/62 e 68 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Desta feita, o Ministério Público requereu a regressão do regime prisional para o semiaberto, com fulcro no art. 118, inciso I, c/c o art. 50, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 inciso V, ambos da Lei de Execução Penal (LEP), e, também, com fulcro no art. 115 da mesma lei, a exclusão da cláusula constante nas guias de cumprimento de pena que autoriza o condenado a saídas para lazer (evento 4 - OUT1 - pág. 79 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). O meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME indeferiu os pedidos do Parquet, utilizando, para tanto, os seguintes argumentos: [...] É se de perceber que o sentenciado se apresentou para dar início ao cumprimento da pena em 19/05/2023 e não há nos autos nenhuma notícia do descumprimento das condições estabelecidas na guia de execução a partir desta data. A informação de que ele não se apresentou no dia 18/05/2023, dia da notificação, não pode ser considerada como descumprimento das condições, pois o sentenciado não se encontrava preso, não se encontrava em cumprimento de pena. O mandado de prisão ainda estava em aberto, razão pela qual, indefiro o requerimento do Ministério Público consistente na regressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Quanto ao requerimento de exclusão da autorização contida no item “4” da guia de execução, consistente na saída para “lazer”, vale ressaltar que ela não se apresenta como teratológica. Isso porque, nos termos do art. 115, da LEP prevê as condições gerais e obrigatórias do cumprimento de pena em regime aberto dentre as quais cabe ao juiz estabelecer apenas as restrições e o horário de permanência do sentenciado no local de cumprimento de pena. No horário em que lhe é permitido sair, sem escolta, não há previsão de restrições a serem impostas pelo juiz, razão pela qual, também indefiro tal requerimento e mantenho a guia de execução conforme se encontra. (evento 4 - OUT1 - fls. 85/86 - Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). O Ministério Público interpôs agravo de execução (Evento 4 – OUT1, págs. 99/107 - Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Em suas razões recursais, inicialmente salientou que o mandado de prisão foi cumprido em 18/03/2023, conforme certidão expedida pela secretaria do Juízo da 1ª AJME. Dessa forma, alegou que houve o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto e que não cabe ao condenado escolher o dia e a hora para cumprir a pena, ensejando, portanto, a aplicação do art. 118, I, c/c o art. 50, V, da LEP, com a regressão de regime prisional para o semiaberto. No tocante ao indeferimento da exclusão da cláusula inserta nos mandados de prisão que autoriza o condenado a saídas para lazer, alegou que tal medida se faz necessária, a fim de manter-se a seriedade do cumprimento da pena em regime aberto, de acordo com o que preconiza o art. 115, da LEP. Asseverou que as condições especiais a que se refere o referido dispositivo deverão observar a finalidade da execução penal e não podem ensejar uma forma de burlar o cumprimento das condições. Aduziu que tais cláusulas judiciais devem ser reguladas por normas internas dos órgãos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 diretamente envolvidos na fase do cumprimento da pena, a exemplo das corregedorias. Ademais, alegou que a autorização de saída concedida no regime aberto deve ser para o trabalho, tendo como objetivo reeducar o condenado. Por fim, alegou que as disposições estabelecidas na lei de execução penal são normas cogentes, de observância obrigatória. Com essas considerações, requereu que fosse reformada a decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, para decretar-se a regressão do regime prisional imposto ao condenado, ora agravado, em razão da prática de falta grave, bem como para determinar a exclusão da cláusula de autorização para saídas de lazer nos mandados de prisão expedidos pela 1ª AJME (Evento 4 – OUT1, págs. 99/107 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Em 23/10/2023, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME recebeu o recurso e determinou a abertura de vista para a defesa apresentar suas contrarrazões (Evento 4 – OUT1, pág. 110 - Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Em 17/11/2023, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, considerando o cumprimento integral da pena, nos termos da certidão acostada na pág. 120 do Evento 4 – OUT1, decretou a extinção da punibilidade e determinou a expedição do alvará de soltura do condenado (Evento 4 – OUT1, pág. 123 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Em 21/11/2023, o Ministério Público interpôs novo agravo de execução. Em síntese, reiterou o argumento de que, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, o mandado de prisão não estava em aberto, pois foi cumprido em 18/03/2023, conforme certidão expedida pela secretaria do Juízo da 1ª AJME. Salientou que o sentenciado dolosamente descumpriu as condições do regime aberto, incidindo em falta grave, tendo em vista que foi expressamente cientificado de que deveria se apresentar na Unidade Militar, no horário informado, e também que a sua recusa seria informada à Justiça Militar e à Corregedoria. Alegou que o condenado se sujeitará ao cumprimento de pena em regime mais gravoso quando praticar falta grave, nos termos dos artigos 118, inciso I, e 50, inciso V, ambos da LEP. Citou julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Aduziu que a contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime e concessão de outros benefícios deve ser reiniciada, devendo ser considerado o dia do cometimento da falta grave como marco inicial, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça (A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração). Asseverou que o magistrado, sem a manifestação do órgão responsável pela fiscalização da execução penal e sem atentar para as condições do cumprimento da pena, declarou extinta a punibilidade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 condenado e determinou a expedição de alvará de soltura, entretanto, desta vez, computou o prazo que havia desconsiderado como início de cumprimento de pena. Ademais, alegou que tal situação tem ocorrido com frequência naquela Auditoria. Disse que a decisão que declarou extinta a punibilidade do agravado violou os artigos 61, inciso III, 67, 68, e 118, inciso I, todos da LEP. Com esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o agravo de execução, para reformar-se a decisão do juízo a quo e, in verbis: 1- cassar a ilegal sentença declaratória de extinção de punibilidade do condenado e, por conseguinte, o alvará de soltura expedido. 2- determinar a regressão do regime prisional, nos termos da fundamentação exposta no primeiro agravo interposto, ora reiteradas, em razão da demora no seguimento ao mesmo; 3- excluir a cláusula teratológica inserta nos mandados de prisão em regime aberto expedidos na 1ª AJME, a fim de garantir a seriedade no cumprimento da pena, qual seja: Poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares’. (sem grifo no original) 4- determinar ao juízo da 1ª AJME a escorreita aplicação das regras legais impostas na execução da pena, as quais estão sendo reiteradamente olvidadas, ex vi legis. (Evento 4 – OUT1, págs. 137/145 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). Em 19/12/2023, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME recebeu o recurso e determinou a abertura de vista para a defesa apresentar suas contrarrazões (Evento 4 – OUT1, pág. 157 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). A defesa do 1º Tenente BM Roberto Procácio da Silva foi intimada por duas vezes, porém não apresentou contrarrazões recursais (Evento 4 – OUT1, págs. 165/166 e 169). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Evento 4 – OUT1, pág. 176 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001). A e. procuradora de justiça oficiante nessa Corte Castrense, Dra. Elba Rondino, manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, inteira razão assiste à representante do Órgão Ministerial quando clama pela cassação da prematura decisão de extinção da punibilidade sem prévia manifestação ministerial, considerando que o artigo 67 da LEP estabelece a obrigatoriedade de intervenção do Órgão Ministerial em todas as fases da execução penal, sob pena de nulidade absoluta, conforme preceitua o artigo 500, inciso III, alínea “e”, do CPPM. Na verdade, ainda que se pudesse considerar essa nulidade como relativa, no caso concreto ficou plenamente demonstrado o prejuízo causado ao Ministério Público na condição de órgão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fiscalização, tendo em vista que a Promotora de Justiça, estando a aguardar o processamento do seu anterior agravo (evento 4 - OUT1 - fls. 99/107), foi totalmente surpreendida com a decisão proferida “às escondidas” pelo juízo, ora recorrida, o que atende ao princípio pas de nulitté sans grief, previsto no artigo 499 do CPPM, e autoriza a decretação da nulidade do feito a partir do ato viciado. Em relação ao pedido de regressão de regime em si, não obstante o Juiz Titular da 1ª AJME tenha entendido que o Mandado de Prisão estava em aberto, logo o agravado não teria iniciado o cumprimento da pena (evento 4 - OUT1 - fls. 85), não há dúvida de que o Ten Roberto foi regularmente notificado para se apresentar no 2º BBM e informado acerca das consequências de eventual recusa, conforme se extrai do histórico da ocorrência do empenho administrativo, documento público e oficial, cujo teor atesta o exato momento em que o agravado descumpriu o primeiro requisito da execução de sua pena (evento 4 - OUT1 - fls. 62). De mais a mais, a data constante da Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão significa simplesmente que o agravado retardou voluntariamente a sua apresentação na Unidade Militar (evento 4 - OUT1 - fls. 63/64), vindo a comparecer no local apenas no dia seguinte, sem declinar qualquer justificativa. Como se não bastasse, muito embora um dos fundamentos do juízo a quo para indeferir o pleito de regressão de regime seja o fato de o agravado ter cumprido regularmente a pena desde a sua apresentação (evento 4 - OUT1 - fls. 85), a realidade é que, pouco depois, ele novamente demonstrou completa falta de comprometimento e desleixo com a execução, já que se apresentou no dia 06/10/2023 fora do horário previsto sob a alegação de estar participando de um “evento” (evento 4 - OUT1 - fls. 89). Assim, a decisão que extinguiu a punibilidade merece ser cassada, a fim de que seja reconhecida a falta grave perpetrada pelo agravado, até para que não se abra perigosos precedentes, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, tendo a extinção da punibilidade ocorrido em desconformidade aos padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja cassada a decisão que extinguiu a punibilidade do 1º Ten BM QPR ROBERTO PROCÁCIO DA SILVA, com o reconhecimento do descumprimento das condições do regime aberto e a consequente decretação da regressão para o semiaberto (Evento 10 – Processo n. 2000402-23.2023.9.13.0001 – 2ª Instância). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado alhures, visa o presente recurso que seja determinada a regressão do regime prisional imposto ao agravado (aberto) em face do cometimento de falta grave e, também, a exclusão da seguinte cláusula inserta no mandado de prisão: “Poderá sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sexta, das 6:00 às 21:00, para outras atividades laborativas, de lazer ou encargos familiares”. Para a solução da primeira controvérsia instaurada, importa definir a data do início do cumprimento da pena, a fim de decidir se houve, ou não, o cometimento de falta grave pelo agravado. O entendimento outrora sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere, admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais. Nada obstante, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n. 474/2022, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, passando o dispositivo a vigorar com a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo de realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56. (Destaquei). Assim, a partir da recomendação trazida na Resolução CNJ n. 474/2022, o início do cumprimento da pena em regime aberto, como é o caso dos autos, se dará a partir da intimação do sentenciado, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO APÓS EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. Agravo regimental provido. Concedida a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ao Juízo das execuções que proceda à prévia intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena no regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 892.741/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade. Nesse compasso, insta consignar que o processo de execução penal definitiva, como regra geral, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento. III - Convém registrar que, após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial aberto ou semiaberto, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão. IV - No caso dos autos, a condenação transitou em julgado na data de 26/03/2019 (fl. 55), portanto, em data anterior à vigência da Resolução 474/2022 do CNJ, publicada no DJe de 12/09/2022, razão pela qual a instância originária sequer analisou a possibilidade de sua aplicação, como se extrai do ato indigitado de coator (HC n. 2058857-39.2022.8.26.0000, julgado em 10/05/2022 - fls. 53-60) ou mesmo a possibilidade de concessão de qualquer benefício (como prisão domiciliar), objetos da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido, com recomendação de intimação do condenado, nos termos da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, caso o mandado de prisão ainda não tenha sido cumprido. (STJ - AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas "a" e "c", da Constituição da República. 2. No caso, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de proferida por relator no Tribunal de origem, a qual não foi impugnada por recurso cabível, objetivando submeter a decisão à apreciação do órgão colegiado. Uma vez não esgotada a instância ordinária, é manifesta, portanto, a supressão de instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Precedentes. 3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF. 4. No caso, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que não há se falar, outrossim, em descumprimento à Resolução CNJ n. 474/2022, uma vez que exigível a prévia intimação apenas em caso de transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, não se aplicando como no caso, de cassação de benefício e retomada do cumprimento da pena privativa de liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 853.247/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PERÍODO DE PENA CUMPRIDO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL. EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA A SER APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO 474/2022 DO CNJ QUE POSSIBILITA AO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO, SUA INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA, ANTES DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, uma vez que o regime prisional semiaberto foi imposto ao ora agravante por força da reincidência, de modo que a detração penal não importaria alteração do meio prisional. Outrossim, questões relacionadas à progressão de regime ou mesmo ao alegado cumprimento da pena deverão ser objeto de análise junto ao juízo da execução. 2. De todo modo, vale destacar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 474/2022, que modifica o art. 23 da Resolução n. 417/2021, a fim de possibilitar ao condenado à pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto ou aberto, sua intimação para início do cumprimento de pena, antes da expedição de mandado de prisão. 3. Assim, o sentenciado deverá ser intimado para dar início ao cumprimento da reprimenda, com consequente expedição da guia de execução definitiva, sem a exigência de seu prévio recolhimento à prisão. 4. Agravo regimental não provido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de determinar ao Juízo da Execução que aprecie a alegação de cumprimento integral da pena e, se o caso, intime o sentenciado para início do cumprimento de sua reprimenda, de acordo com o art. 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, alterado pela Resolução n. 474/2022 do CNJ, sem necessidade de prévio recolhimento ao cárcere. (STJ - AgRg no REsp n. 2.059.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais. 2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena. (STJ - HC n. 757.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade. Nesse compasso, insta consignar que o processo de execução penal definitiva, como regra geral, só terá início com a autuação e registro da guia de recolhimento. III - Convém registrar que, após a edição da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, a Quinta e Sexta Turmas desta Corte, em alteração de entendimento anteriormente sedimentado, passaram a admitir a intimação do condenado a cumprir pena em regime inicial aberto ou semiaberto, para que dê início ao cumprimento da pena sem que necessariamente seja expedido e cumprido o mandado de prisão. IV - No caso dos autos, a condenação transitou em julgado na data de 26/03/2019 (fl. 55), portanto, em data anterior à vigência da Resolução 474/2022 do CNJ, publicada no DJe de 12/09/2022, razão pela qual a instância originária sequer analisou a possibilidade de sua aplicação, como se extrai do ato indigitado de coator (HC n. 2058857-39.2022.8.26.0000, julgado em 10/05/2022 - fls. 53-60) ou mesmo a possibilidade de concessão de qualquer benefício (como prisão domiciliar), objetos da presente impetração, de maneira que sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido, com recomendação de intimação do condenado, nos termos da Resolução n. 474/2002 do Conselho Nacional de Justiça, caso o mandado de prisão ainda não tenha sido cumprido. (STJ - AgRg no HC n. 742.084/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) Partindo dessa premissa, observa-se que, transitada em julgado a decisão condenatória, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, em 04/05/2023, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do sentenciado e, após o seu cumprimento, que fosse instaurado os autos de execução, com a expedição da guia de recolhimento (págs. 51/52). Entretanto, infere-se dos autos que o sentenciado foi devidamente intimado para início do cumprimento da pena, em 18/05/2023. No entanto, apesar de ter sido “cientificado a respeito de que deveria se apresentar na unidade, no horário informado, o militar alegou que não teria condição para tal, ainda que orientado de que sua recusa de apresentação seria informada à Justiça Militar e à Corregedoria” (págs. 58/62 e 66/67). O sentenciado se apresentou, então, apenas no dia seguinte, ou seja, em 19/05/2023 (pág. 69). Assim, a priori, houve o cometimento de falta grave (art. 50, inciso V, da LEP) pelo sentenciado, em face do descumprimento de uma das condições fixadas para o cumprimento da pena que lhe foi imposta no regime aberto, não cabendo ao mesmo decidir a data ou hora que iria se apresentar na Unidade. Outrossim, aportou nos autos a informação de que, também no dia 06/10/2023, o sentenciado novamente veio a descumprir as condições impostas, ao se apresentar na Unidade Militar fora horário estabelecido, confira-se: Incumbiu-nos o SubComandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, Major BM Herbert Aquino Marcelino, de informar a V.S.as. que, a respeito do cumprimento da pena detalhada na Guia de Recolhimento anexa (N° do processo 2000473-30.2020.9.13.0001 e N° da guia: 2000473-30.2020.9.13.0001.03.0003-26), o militar sentenciado, R.P. da S., no dia 06 de Outubro de 2023, se apresentou neste quartel no horário de 22h55min, sendo que as condições a serem atendidas exigem sua apresentação diariamente às 21h00min. O militar alegou participação em evento durante o horário de ausência, e a ele foram reafirmados os critérios para o cumprimento da pena pelo Comando desta Unidade (pág. 89). Com efeito, as supostas práticas de faltas graves pelo sentenciado – descumprimento, por duas vezes, de condição imposta no regime aberto – ensejariam a regressão para regime prisional mais gravoso, consoante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 determinação expressa, contida no art. 118, inciso I1, do mesmo diploma legal. Nesse sentido, é assentado o entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NULIDADE ACÓRDÃO COMBATIDO. DESEMBARGADOR RELATOR NÃO PREVENTO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência" (STJ, AgRg no REsp 1.773. 347/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTATURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. No caso concreto, registrou a Corte de origem, a regressão para regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão resultou de condutas atribuídas ao própria paciente, que deixou de observar as condições fixadas para o regime aberto, não se vislumbrando, pois, constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 743.136/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - REGIME ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES - REGRESSÃO - REGIME FECHADO - DESCABIMENTO - REGIME SEMIABERTO - RAZOABILIDADE - 1. Descumpridas as condições do regime aberto, em prisão domiciliar, é necessário o reconhecimento de falta grave com a consequente regressão do regime prisional, nos termos do artigo 50, inciso V, e do artigo 118, ambos da Lei de Execução Penal. - 2. Sendo a regressão direta para o regime fechado desproporcional à gravidade da falta disciplinar praticada, deve-se proceder à regressão para o regime semiaberto, em atenção à razoabilidade na aplicação das sanções legais na pena do reeducando faltoso. - 3. Mantido o reconhecimento 1 Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 da falta grave, torna-se adequada a regressão do regime prisional para o semiaberto. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0313.06.207835-4/006, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) ,julgamento em 17/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023) Assim, demonstrado nos autos que há indícios do cometimento de faltas graves, tornam-se necessários a apreciação e o julgamento no âmbito da execução penal. Ressalte-se que para a apuração da prática de infrações disciplinares, é imprescindível a instauração de incidente de apuração de falta grave, com a posterior designação de audiência de justificação, em observância ao disposto no art. 118, §2°, da Lei de Execução Penal. Entretanto, no caso em tela, entendo que se apresenta inócua a apuração das supostas faltas graves para a regressão do regime de cumprimento da pena, uma vez que o agravado cumpriu em sua integralidade a pena que lhe foi imposta. Em outras palavras, apesar das notícias de ter o agravado cometido faltas graves nos dias 18/05 e 06/10/2023, constata-se que ele continuou a resgatar sua pena no regime aberto. Em 17/11/2023, o MM. Juiz Titular da 1ª AJME declarou extinta a punibilidade, em face do cumprimento integral da pena, não podendo, portanto, ser desconsiderado o período de restrição da liberdade do agravado. Sobre o tema, aplica-se a compreensão de que: “Evidenciado que a prisão domiciliar concedida ao condenado não foi revogada ou suspensa após a notícia da prática de novo fato definido como crime doloso, e que o reeducando prosseguiu nas mesmas condições de restrição de liberdade, é descabido cassar a extinção de sua punibilidade e anular de forma retroativa o benéfico, desconsiderando-se o tempo de pena cumprido em sua residência” (AgRg no REsp n. 1.998.204/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Assim, demonstrado que o sentenciado cumpriu integralmente a pena no regime aberto que lhe foi imposto, sem a devida apuração e homologação de suposta falta grave, é descabida a cassação da decisão que declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena e a determinação da regressão do regime, desconsiderando-se o tempo de pena cumprido. Desse modo, resta prejudicada a análise do pedido de regressão do regime. Da mesma forma, também se encontra prejudicada a análise do pedido de exclusão de cláusula inserta no mandado de prisão que estabeleceu condição especial para a cumprimento da pena, uma vez que, conforme mencionado alhures, o sentenciado já cumpriu a pena em sua integralidade. Pelo exposto, nego provimento ao presente agravo de execução penal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator